Tribunal: TJES
Processo: 5003661-50.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003661-50.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: FERNANDO CESAR FERREIRA PETRUNGARO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5003661-50.2021.8.08.0006

EMBARGANTE:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

EMBARGADO:
FERNANDO CESAR FERREIRA PETRUNGARO

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO OU DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

VOTO

Alega o embargante que o julgado proferido condenou a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sob o valor da condenação; todavia, no caso em tela, sequer houve apresentação de contrarrazões ao recurso pelo patrono da parte recorrida, motivo pelo qual o v. Acórdão merece reformas.

Pois bem. Preliminarmente, cabe registrar que são cabíveis Embargos de Declaração quando, “
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
”, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

In casu,
verifico que possui razão o embargante, haja vista a existência de erro material no julgado.

Isto porque entendo que os honorários sucumbenciais são devidos ao trabalho e esforço daqueles profissionais que se empenham no deslinde processual, sendo injusto fixá-los para aqueles que não têm o mesmo empenho na busca da parte pelo seu direito.

Saliento, a espelho do que expôs a embargante, além de não ter havido a interposição contrarrazões recursais, não possui o embargado advogado constituído nos autos. Nessa esteira, em sede de Juizados Especiais, a não interposição de contrarrazões gera a não fixação de honorários advocatícios de sucumbência.

Nesse contexto, os embargos merecem ser acolhidos para modificar a parte dispositiva do acórdão ao ID. 3649244, sanando o erro material nos seguintes termos:

ONDE SE LÊ:
“CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95”,

LEIA-SE:
CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de
custas processuais, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em honorários, eis que sequer foram apresentadas contrarrazões recursais
”.

Em face do exposto,
CONHEÇO E ACOLHO
os embargos opostos, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.